Tribunal: TJDFT
Processo: 0752714-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752714-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PALLOMA PORTELA DE ANDRADE, OSVALDO ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da carta de adjudicação do direito de crédito de PALLOMA PORTELA DE ANDRADE neste precatório, em favor de OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID 27073926). Quando da quitação, deve ser observada a carta de adjudicação em comento. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac